Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-89.2015.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-89.2015.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
BENJAMIN ALVES DE CARVALHO NETO, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS PEIXOTO MOREIRA, DANIELA SANTOS MOREIRA, NAJARA VIANA OLIVEIRA, VINICIUS ANDRADE DE BENEDICTIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DAS FATURAS E DE CIÊNCIA PRÉVIA DO DÉBITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
Nº
385 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais proposta por Consumidora, declarou a inexistência de débitos relativos a faturas de energia elétrica já quitadas, determinou a exclusão do nome da Autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora. A Apelante sustenta a legitimidade da negativação por inadimplemento da Consumidora, requer a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, a redução do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes foi legítima diante da alegação de inadimplemento; estabelecer se a ausência de comprovação de envio das faturas e de comunicação prévia do débito caracteriza falha na prestação do serviço; determinar se é aplicável a Súmula nº 385 do STJ diante da alegação de existência de registros anteriores de inadimplência; e verificar a adequação do valor da indenização por danos morais e dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do Fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não comprova a regular disponibilização ou entrega das faturas à Consumidora, limitando-se a apresentar registros extraídos de sistema interno, documentos unilaterais insuficientes para demonstrar a efetiva comunicação da cobrança.

Incumbe ao Fornecedor demonstrar que o Consumidor foi devidamente cientificado da existência do débito antes da adoção de medidas restritivas de crédito, especialmente em razão da inversão do ônus da prova em relações de consumo.

A negativação do nome da Consumidora sem comprovação de prévia ciência do débito caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.

A aplicação da Súmula nº 385 do STJ exige comprovação idônea da existência de inscrição legítima preexistente, ônus do qual a Apelante não se desincumbe ao apresentar apenas registros internos destituídos de fé pública.

A inscrição indevida do nome do Consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de negativação indevida, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, §2º. CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54, 362 e 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000218-89.2015.8.05.0020
,
oriundos da Comarca de
Barra do Choça - Ba
, tendo como Apelante a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
sendo
Apelada

MARIA VIEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.